Tribunal: TJMT
Processo: 1008330-59.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONCORRÊNCIA DE VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. INAPTIDÃO NA FASE DE EXAMES MÉDICOS PARA CANDIDATOS NESSA CONDIÇÃO (TERCEIRA FASE). DISCUSSÃO ACERCA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ETAPA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO. EXERCENTE DO CARGO DE POLICIAL CIVIL EM ESTADO DIVERSO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NAS ETAPAS SUBSEQUENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recorribilidade da decisão interlocutória. O agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública possui previsão às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência, nos moldes do art. 4o da Lei 12.153/2009, o que se afigura no presente caso.
Indeferimento de medida liminar no bojo da ação de obrigação de fazer para suspender ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato-agravante na terceira fase do certame (exames médicos - pessoas com deficiência - auditiva) e assegurar sua participação nas fases subsequentes.
Concessão do efeito ativo no id. 7399237.
Não obstante o Edital seja a lei do concurso público e a intervenção do Judiciário adstrita à legalidade dos atos, no caso em apreço, a parte apresenta documentos médicos com conclusão diversa das comorbidades indicadas pela banca examinadora (i) e o fato de ser exercente do cargo de policial civil por diversos anos (ii).
Previsão editalícia no sentido de que a compatibilidade da deficiência será analisada durante o estágio probatório.
Presença da probabilidade do direito, sendo que o risco se exterioriza pela continuidade das fases subsequentes, as quais o candidato estaria impedido de participar.
Julgado semelhante no âmbito da 2a Turma Recursal: N.U 1009884-29.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020.
Irreversibilidade não constatada ante a impossibilidade de invocar a teoria do fato consumado (RE 608482-Tema 476/STF).
Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar o efeito ativo concedido nos autos e suspender o ato que declarou o agravante inapto no exame de saúde e assegurar sua participação nas fases subsequentes, desde que preenchidas as demais condições do edital.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), EDELVIGES FELIPE DE OLIVEIRA NETO - CPF: 602.937.561-04 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LIDIANE CASTILHOS PIMENTEL - CPF: 022.983.911-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020